Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE DELEGADO SUBSTITUTO DE POLÍCIA CIVIL ESTADUAL. NEGATIVA DO AFASTAMENTO REMUNERADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR. ATO NÃO COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009).
2. O servidor público federal aprovado em concurso para provimento de cargo estadual tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado para participação em curso de formação.
3. O indeferimento do pedido pela autoridade apontada como coatora decorre de sua vinculação ao princípio da legalidade estrita, na forma disposta no art. 37, caput, da Constituição Federal, não havendo espaço para sua atuação senão dentro da margem prevista e autorizada em lei. Todavia, não se mostra razoável que o direito seja limitado à esfera federal, impondo-se o abrandamento do rigor normativo para lhe conferir interpretação harmônica aos princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Nesse sentido vem trilhando a jurisprudência deste tribunal e do STJ, destacando que não se deve conferir distinção entre concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal ou Estadual na opção que é dada por lei ao servidor pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo durante o curso de formação.
5. Ordem concedida.